Tribunal: TJSP
Processo: 2332501-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Alegação de omissão quanto ao objeto recursal devolvido e quanto aos fundamentos essenciais invocados – Inocorrência – Acórdão que apreciou integralmente a matéria submetida ao Tribunal, com fundamentação clara e suficiente – Pretensão de rediscussão do julgado sob o rótulo de omissão – Inadmissibilidade

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Alegação de omissão quanto ao objeto recursal devolvido e quanto aos fundamentos essenciais invocados – Inocorrência – Acórdão que apreciou integralmente a matéria submetida ao Tribunal, com fundamentação clara e suficiente – Pretensão de rediscussão do julgado sob o rótulo de omissão – Inadmissibilidade – Embargos de declaração que não se prestam a provocar novo julgamento da causa – Caráter manifestamente infringente – Rejeição.